Tribunal: TJSP
Processo: 1004569-90.2017.8.26.0047
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Adoção da citação como termo inicial para implantação de aposentadoria por invalidez – Reexame da matéria à luz do Recurso Especial no 1.369.165/SP – Ausência de prévio requerimento administrativo – Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1004569-90.2017.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante/apelado
MOACIR BALDUINO DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA) e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Decisão
mantida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004569-90.2017.8.26.0047 -Voto no
2
Referente à:
Apelação Cível no 1004569-90.2017.8.26.0047 Assis.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Recte. Juízo Ex Officio
Apelantes e Apelados Moacir Balduino de Andrade e Instituto Nacional do
Seguro Social INSS.
Juiz. Adilson Russo de Moraes.
Voto no 37.339.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Adoção da citação como
termo inicial para implantação de aposentadoria por
invalidez Reexame da matéria à luz do Recurso Especial
no 1.369.165/SP
Ausência de prévio requerimento
administrativo Decisão mantida.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, a questão relativa à adoção da
citação como termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez,
deve ser reexaminada pela Turma julgadora, em razão do disposto no art.
1.030, II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004569-90.2017.8.26.0047 -Voto no
3
No julgamento de mérito do Recurso Especial
representativo da controvérsia no 1.369.165-SP (Tema 626), publicado em
07 de março de 2014, o Col. Superior Tribunal de Justiça decidiu:
“A citação válida informa o litígio, constitui em mora
a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial
para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial
quando ausente a prévia postulação administrativa.”
O V. Acórdão de fls. 265/270, ao adotar a citação
como termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez ao
segurado não afrontou ao que ficou decidido pelo E. Superior Tribunal de
Justiça, porquanto ausente prévio requerimento administrativo para a
concessão do referido benefício.
Oportuno salientar, que o auxílio-acidente espécie
94 (com data de entrada do requerimento em 12/07/1985- fls.65) estava
ativo quando da propositura da ação.
Daí porque, ante o exposto, mantenho a decisão
proferida no V. Acórdão de fls. 265/270.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)